Tribunal: TJMT
Processo: 1026871-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026871-72.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), MOISES APARECIDO MEMOSSO - CPF: 033.971.771-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE DA SILVA MORAES - CPF: 045.206.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDNTE PARCIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Ação de DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C PARTILHA DE BENS - ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo.

Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado por
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
em detrimento do

Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá
, em razão da decisão prolatada em 27.11.2020, de declínio de competência (Id. 71219963).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Dissolução de União Estável, proposta por
Moisés Aparecido Memosso
em face de
Sirlene da Silva Moraes
, que pretende, dentre outros pedidos, a partilha dos bens adquiridos na constância da união pelo casal.

Informa que
o Juízo da 4ª Vara Especializada em Família e Sucessões
declinou a competência para apreciar e julgar a demanda, em razão da existência de medidas protetivas tramitando perante o juízo suscitado.

Alega que a competência para julgamento da matéria é da Vara de Família, porquanto o objeto da ação diz respeito à partilha de bens.

Assevera que a Lei nº 13.894/2019, que modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), excluiu a competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar as pretensões relacionadas à partilha de bens.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 72691459 e Id. 71219965, no sentido de que declinou a competência e determinou a remessa destes autos ao r.
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, em razão de que fora noticiado que em que referida Vara Judicial estava em trâmite a Ação Penal de Código nº 465354, em que foi concedida medida protetiva em favor da requerida.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento do conflito negativo de competência, para declarar a competência do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
(Id. 72933956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Dissolução de União Estável (Proc. nº 1026871-72.2020.8.11.0000), proposta por
Moisés Aparecido Memosso
em face de
Sirlene da Silva Moraes
, em razão das decisões prolatadas por ambos os juízos, de declínio de competência para analisar o pedido relativo à partilha de bens.

Pois bem. Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, contudo, embora haja concessão de medidas protetivas à requerida em trâmite no juízo suscitante
da Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
, verifica-se que a ação em discussão versa também sobre pedido de partilha de bens, pretensão excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do § 1º, do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei nº 13.894/2019).

Das informações trazidas, extrai-se que a Ação de Dissolução de União Estável (Proc. nº 10011286-56.2017.8.11.0041) fora inicialmente distribuída para a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, cujo juízo declinou sua competência para o julgamento do feito à 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, em razão de Ação Penal anterior (Proc. nº 0034419-44.2017.8.11.0042, Cód. nº 465354), em que foi concedida medida protetiva em favor da requerida.

De notar-se que a própria parte autora requereu o declínio da competência em favor da Vara Especializada em Violência Doméstica (Id. 71219966 - Pág. 96).

Tal circunstância teria motivado o declínio de competência do Juízo da 4ª Vara Especializada em Família e Sucessões para apreciação do feito e a determinação de remessa à 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao fundamento de necessidade de reunião naquele juízo.

Nessa linha de entendimento, de acordo com o texto do Art. 14-A, da Lei Maria da Penha, certo é que já há ação anterior (Proc. nº 0034419-44.2017.8.11.0042, Cód. nº 465354) que envolve as mesmas partes.

Desta feita, a pretensão relacionada à partilha de bens deverá ser processada junto à 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, ao passo que os demais pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável, deverão ser processados e julgados no Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em razão da existência de anterior ação entre as mesmas partes, já em trâmite naquele juízo.

Com efeito, a competência para processar e julgar o feito de nº 1026871-72.2020.8.11.0000, objeto do presente conflito, é do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO MBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO MBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1º, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora. II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

Posto isso,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito de nº 1026871-72.2020.8.11.0000,
com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens,
que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conflito de Competência
nº 1026871-72.2020.8.11.2020

Suscitante:
Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica da Capital

Suscitado
: Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Capital

Relator:
Des. Guiomar Teodoro Borges

V O T O - VISTA

O voto prolatado pelo e. Des. Relator elucida a questão, porém, ante a necessidade de verificação das nuances atinentes à competência, para evitar qualquer dúvida, entendi necessário analisar mais profundamente a celeuma.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que o juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Capital declinou da competência da ação de dissolução de união estável, proposta por
Moisés Aparecido Memosso, em face de Sirlene da Silva Moraes,
que objetiva, além da dissolução a união, a partilha dos bens adquiridos na constância da vida conjugal, para o juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica da Capital, em razão do trâmite da ação penal sob código n. 465354, envolvendo as partes.

O douto Relator votou julgando
parcialmente procedente o conflito, declarando a competência do juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica para processar e julgar a ação de dissolução de união estável, com exceção da pretensão relacionada à partilha de bens.

Após a análise dos autos, seguindo o entendimento adotado pelo i. Relator, tenho que o presente conflito deve ser julgado parcialmente procedente.

Necessário relembrar a natureza híbrida da Lei 11.340/2006, que impõe mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo o art. 14 sobre a cumulação de competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza.

Em recente alteração, inclui-se o art. 14-A que dispõe:

Art. 14-A.
A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

No caso em testilha, é de se notar que a ação de dissolução de união estável foi manejada pelo cônjuge, observando a regra geral de competência prevista no art. 53, do CPC e, diante da existência da ação penal em trâmite no juízo especializado, entendeu o juízo suscitado por declinar da competência.

No julgamento do REsp 1496030/MT, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que é

“
imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil
.
[...]”.
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.10.2015).

Ou seja, não basta existir medida protetiva pretérita para se deslocar a competência para a vara especializada, a demanda ajuizada deve decorrer de prática de violência doméstica,
o que se verifica no caso em questão, pois se observadas as datas de distribuição, têm-se que a ação penal é anterior ao manejo da ação de dissolução.

Assim, associando a jurisprudência do C. Superior Tribunal e a recente alteração legislativa na Lei Maria da Penha, de fato, a pretensão atinente a partilha de bens deverá ser processada junto ao Juízo da 4ª Vara Especializada de Família da Capital, incumbindo a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica o processamento dos demais pedidos.

Por estes termos, acompanho o voto proferido pelo douto Relator.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021